Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742543-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI AGRAVADO: DANIELE DOS SANTOS LACERDA DECISÃO Agravo de Interno interposto por STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI contra decisão colegiada (acórdão ID 26950927), que não conheceu do Recurso Inominado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” A decisão agravada não se enquadra na hipótese de cabimento de agravo de interno, porque é decisão do órgão colegiado, e não unipessoal do relator. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas e honorários dispostos no acórdão. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.